Tribunal: TJPA
Processo: 0000751-20.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. PLEITO LIBERATÃRIO. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DAS PENAS-BASE. REFORMA PARCIAL. DECISÃO UNÃNIME.1 â O direito de recorrer em liberdade da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© objeto a ser apreciado atravÃ©s de Habeas Corpus, com competÃªncia para processamento e julgamento da SeÃ§Ã£o de Direito Penal desta EgrÃ©gia Corte de JustiÃ§a, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alÃnea âaâ do RITJPA. Precedentes.2 â Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente praticou o assalto, com uso de violÃªncia e grave ameaÃ§a, bem como deu nome falso na Delegacia. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, entre eles as declaraÃ§Ãμes seguras da vÃtima e a confissÃ£o parcial do recorrente, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.3 â Uma vez que, apenas em relaÃ§Ã£o ao delito de roubo, todos os vetores do art. 59 do CP se encontram neutros, nÃ£o se sustenta a majoraÃ§Ã£o da pena-base, merecendo reforma a decisÃ£o, neste ponto.4 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000751-20.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: ANTÔNIO FERNANDES RODRIGUES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. REFORMA PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
1 - O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. Precedentes.
2 - Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que o recorrente praticou o assalto, com uso de violência e grave ameaça, bem como deu nome falso na Delegacia. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, entre eles as declarações seguras da vítima e a confissão parcial do recorrente, não havendo que se falar em absolvição.
3 - Uma vez que, apenas em relação ao delito de roubo, todos os vetores do art. 59 do CP se encontram neutros, não se sustenta a majoração da pena-base, merecendo reforma a decisão, neste ponto.
4 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REFORMAR A PENA REFERENTE AO DELITO DE ROUBO, QUE PASSA A SER DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, NO QUE COUBEREM
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta do mês de maio a seis do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTÔNIO FERNANDES RODRIGUES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelos delitos tipificados no art. 157, caput e art. 307, ambos do CP (roubo e falsa identidade), às penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 dias-multa, e 05 (cinco) meses de detenção, respectivamente
.

Foi reconhecido o concurso material de crimes e determinado o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 12/01/2019, por volta de 11h30min., a vítima Jéssica Karine Cavalcante Haussler estava em uma parada de ônibus na praça do relógio, na Avenida 16 de Novembro, no bairro da Cidade Velha, nesta Cidade de Belém, quando o acusado anunciou assalto e puxou o aparelho celular que possuía ela à mão, tendo a vítima segurado o acusado pelo braço, tentando evitar a subtração do aparelho e a fuga, momento em que o denunciado passou a puxar os cabelos da mesma e em seguida tirou uma faca que portava na cintura, passando a ameaça-la, tendo populares detido o meliante, o qual foi imobilizado até a chegada da polícia, sendo ele reconhecido pela vítima e encaminhado até a Seccional de São Brás para os procedimentos de prisão em flagrante delito. (...)¿

Consta, ainda, da denúncia, que, ao se apresentar perante a autoridade policial, o recorrente deu o nome de Paulo Matos de Almeida e, somente quando foi transferido para a SUSIPE, constatou-se que seu verdadeiro nome era Antônio Fernandes Rodrigues.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 144/149).

Intimado da decisão, o indigitado afirmou
não desejar recorrer
(conforme certidão de fl. 154, verso).

Inconformada, porém, sua defesa interpôs apelo (fls. 154 verso e 157/171) onde pede:
1 - Que o apelante possa recorrer em liberdade;
2 - Sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas;
3 - A reforma da dosimetria das penas, para que as penas-base sejam reduzidas ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 172/175).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja realizada a reforma da dosimetria das penas (fls. 180/185).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 11/05/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Do pleito liberatório:

A defesa pede que seja revogada a custódia cautelar, para que o recorrente aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

Conforme reiterada decisão desta 2ª Turma de Direito Penal, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria é afeta ao habeas corpus a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do RITJPA.

A propósito, leia-se:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E ROBUSTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO §4º DO ART.33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICADA DE MODO PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão n.º 172.553, Rel. Des. Milton Nobre, Julgado em 28/03/2017)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...) (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 2016.04222645-34, Acórdão n.º 166.448, Rel. Des. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Julgado em 2016-10-18)
2 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas, afirmando que a condenação se deu com base em provas de ¿ouvi dizer¿.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, vejamos.

Ocorre que o recorrente foi preso em flagrante e a vítima o reconheceu tanto na delegacia (fl. 10) como em juízo (mídia de fl. 131).

Nas duas ocasiões, a vítima prestou declarações seguras e coesas, afirmando que o recorrente lhe abordou querendo seu celular e, ao tentar resistir, ele lhe puxou os cabelos e lhe ameaçou com uma faca, subtraindo a res.

As testemunhas policiais, que efetuaram a abordagem e prisão do indigitado, corroboraram as declarações da vítima, afirmando que apreenderam a faca e recuperaram o aparelho celular, bem como informaram que, na Delegacia, o apelante deu nome falso (mídia de fl. 131).

O recorrente, por sua vez, confessou que abordou a vítima e lhe tomou seu aparelho celular, negando, apenas, que o tenha feito com emprego de violência ou ameaça.

Como se vê, a ocorrência do delito de roubo é incontroversa, inclusive a violência empregada, à despeito da negativa do acusado, restou configurada através das declarações da vítima, das testemunhas, da apreensão da faca e do contexto probatório.

No que se refere à falsa identidade, o recorrente chegou a assinar todos os termos do IPL com o nome falso, sendo incontroversa, também, sua ocorrência.

A respeito das declarações da vítima e dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição.
3 - Da dosimetria das penas:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria das penas, com a redução das penas-base ao mínimo legal.

Adianto que, apenas no que se refere ao delito de roubo, tem razão a defesa, explico.

Ao realizar a dosimetria da pena para o delito de falsa identidade (art. 307 do CP), o magistrado valorou negativamente o vetor referente ao
motivo do delito
, afirmando que ¿
foi buscar não ser identificado, vez que com outros antecedentes e condenação em grau de recurso, e a responder por outros crimes
¿.

A fundamentação está escorreita e justifica a exasperação da pena-base, conforme orienta a súmula n.º 23 deste TJ.

Irretocável, portanto, a pena referente ao delito de falsa identidade.

Já no que se refere à dosimetria referente ao delito de roubo, ao analisar os vetores do art. 59 do CP o magistrado valorou todos os vetores de forma neutra, no entanto, aplicou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos, merecendo, portanto, ser reformada.

Esclareço, por oportuno, que não há elementos nos autos que ensejem a negativação de algum vetor, devendo ser mantida a análise e fundamentação do art. 59 do CP, conforme feito na sentença.

Passo, então, à nova dosimetria referente ao delito de roubo:

Fixo a pena-base no mínimo legal, conforme fundamentação acima, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes.

Há a atenuante reconhecida pelo juízo, referente à confissão espontânea, que, porém, não impacta a pena que já se encontra no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento e diminuição,
torno a pena definitiva para o delito de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Fica, portanto, o recorrente definitivamente condenado à pena 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA relativo ao delito de Roubo, e CINCO (05) MESES DE DETENÇÃO, relativa ao delito de Falsa Identidade.

Reconhecido o concurso material de crimes, as penas de reclusão e detenção devem ser cumpridas de forma cumulativa, cuja soma autoriza a fixação do regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33 do CP
,
executando-se primeiro aquela, conforme disposto no artigo 69, da Lei Penal.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a pena referente ao delito de roubo, que passa a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 06 de junho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator